Tribunal: TJDFT
Processo: 0776306-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, fixando pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, e indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00.
2. O recurso limita-se ao pedido de majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se o valor de R$ 300,00 fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser majorado, considerando-se o pedido formulado na denúncia, a natureza do ilícito, as circunstâncias do caso e a condição financeira do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A indenização mínima por danos morais em violência doméstica decorre diretamente do fato criminoso (dano moral in re ipsa), conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.643.051/MS.
5. Houve pedido expresso de fixação de valor mínimo indenizatório na denúncia, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
6. O valor de R$ 300,00 observa parâmetros adotados em casos semelhantes, considerando a gravidade do ilícito, o sofrimento da vítima e, especialmente, a situação econômica do réu, representado pela Defensoria Pública e identificado como trabalhador de baixa renda, não se justificando a pretendida majoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.